Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708367-14.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. APLICAÇÃO DE MULTAS. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA. NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA. CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. ART. 8, §7o CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRÉVIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDÍVEL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. À luz do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, os autos de infração preenchidos com todas as informações necessárias ao seu processamento e ao exercício do direito de defesa devem ser considerados válidos. Formalidades acerca de campos prescindíveis não preenchidos não dão causa à nulidade dos autos, principalmente quando há descrições claras das irregularidades identificadas por agentes públicos com presunção de boa-fé e nenhuma prova em contrário. 2. “(...) 2. A parte apelante suscita prejudicial de decadência, sustentando não ter sido observado o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do CDU. Todavia, referido prazo, contado a partir da autuação, destina-se à aplicação de penalidade, já que a lei em comento não estipula prazo para a comunicação ao agente infrator a respeito do ato de autuação ou da aplicação de penalidade. 3. Além disso, o CDU estabelece, no art. 36, que o infrator autuado poderá apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da ciência do ato que aplicou a penalidade, dispositivo que evidencia ausência de prejuízo à parte, já que o prazo para defesa apenas se inicia após a notificação, além de confirmar a interpretação segundo a qual o art. 33 do Código em comento estabelece prazo para aplicação da multa, e não para a notificação do agente. 4. No caso, deve ser observada a Lei n. 3.106/2002 para a aplicação de multas aos concessionários e permissionários de transporte público no Distrito Federal, e não o Código de Trânsito Brasileiro, ante a incidência do princípio da especialidade, pois o CTB se volta às infrações comuns. Diante de tais considerações, deve ser afastada a prejudicial de decadência. 5. Sustenta a parte recorrente a ocorrência de caducidade, com base no art. 59, §§1o e 2o, da Lei n. 9.784/99, em decorrência do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, sem o julgamento dos recursos. Referida tese, contudo, não merece acolhimento.(...) (Acórdão 1344993, 07050876920208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. É defeso a aplicação de acréscimo de reincidência à multa lavrada, quando não há o trânsito em julgado dos autos de infrações anteriores, visto que esta condição estaria agasalhada pela manifestação do Conselho Especial desta Corte que acolheu em parte a arguição de inconstitucionalidade, para excluir a parte final do § 7o do art. 8o, afastando a expressão "independentemente de julgamento de recurso", por violar o princípio da presunção de inocência. 4. O percentual firmado de 15% (quinze porcento) em sentença se situa dentro do espectro previsto no §2o do artigo 85 do CPC e em posição mediana aos limites possíveis, não caracterizando uma situação aviltante em relação ao zelo e complexidade do caso. 5. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372) 6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Distribuída a verba honorária de sucumbência. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 59, §§1o e 2o, da Lei 9.784/99, argumentando a decadência do direito de punir, uma vez que transcorridos 60 (sessenta) dias sem o julgamento dos recursos administrativos pelo Distrito Federal, razão pela qual pugna pela anulação dos autos de infração lavrados; c) artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando o arquivamento do auto de infração em discussão, pois o processo administrativo afrontou o prazo peremptório de 30 (trinta) dias entre a autuação da infração e a consequente notificação da recorrente. Ao final, pede que todas as publicações e/ou intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 39985208). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que houve a decadência, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro porque, para desconstituir a conclusão da turma julgadora no sentido de que “O embargante quer trazer à discussão acerca da eventual discrepância na adoção do Código Disciplinar Unificado (CDU), instituído pela Lei n. 3.106/2002 e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), fazendo entender que as eventuais lacunas no encadeamento dos prazos concebidos pela primeira deveriam ser necessariamente supridas pela última, de caráter geral. Entretanto, as características e objetivos destas legislações são distintas, vez que o CDU se volta a regulação de transporte público no Distrito Federal, envolvendo a aplicação de multas aos seus concessionários, enquanto o CTB se destina a regular o transporte comum. A especialidade do tema relacionado ao transporte público no Distrito Federal não tem, necessariamente, respaldo normativo no CTB, devendo as interpretações das particularidades serem feitas à luz do próprio CDU” (ID 39985208), também seria necessária a análise de legislação local, vedada pelo enunciado 280 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 39985208). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025